Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732719-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ALVES DE ASSIS NOGUEIRA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica da documentação acostada aos autos que a medida liminar concedida em favor do agravante foi cumprida por meio do Edital no 215/2024 - DGP/PMDF, de 21 de agosto de 2024, que tratou da reintegração de candidatos na condição sub judice do concurso público de admissão ao curso de formação de praças edital de abertura no 04/2023 - DGP/PMDF, no qual consta o nome do agravante (ID 63249885). Aguarde-se decurso do prazo para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora